Tribunal: CARF
Processo: 13971.003375/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003375/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FÁBRICA DE CARROCERIAS LIPPEL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 18/08/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS
DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003375/2008-51
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003375/2008-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III, c/c Lei 10.666/03, art. 8o, c/c o artigo 225,
III e § 22 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa foi intimada a apresentar informações das folhas de pagamento do ano de
2004 em meio digital, com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivo digital da SRP,
mas não as apresentou, conforme Relatório Fiscal, fls. 53/55.
Em impugnação de fls. 59/81, o contribuinte alega que prestou esclarecimentos à
fiscalização acerca das diferenças entre valores apurados informados em DIRF e GFIP, questiona
a multa aplicada, discorre sobre equidade tributária.
Foi proferido o Acórdão 07-14.585 – 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 91/96, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 12/12/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 99), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/1/09, fls. 101/119, que contém, em síntese:
Aduz que restou caracterizado excesso de poder por parte do Fisco, que não
aceitou a documentação em meio papel.
Diz que apresentou todos os documentos solicitados, as folhas de pagamento do
ano de 2004 em meio papel, o que permitiu que o Fisco fizesse sua auditoria.
Alega que a multa é excessiva, que deveria ser condizente com a capacidade
contributiva de cada contribuinte e disserta sobre equidade tributária.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O contribuinte não nega o cometimento da infração, pelo contrário, afirma que
apresentou as folhas de pagamento em meio papel.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III, que determina:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003375/2008-51

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (grifo nosso)
Combinado com Lei 10.666/03, que dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Vê-se, portanto, que a pessoa jurídica usuária de sistema de processamento
eletrônico de dados, quando intimada, deve apresentar os arquivos digitais contendo as
informações para a fiscalização.
A partir de julho/2003 as pessoas jurídicas estavam obrigadas à apresentação dos
arquivos das folhas de pagamento no leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivo digital
(MANAD).
Assim dispunha a Portaria INSS/DIREP no 42, de 24/06/2003, à época vigente:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 66 da Instrução Normativa INSS/DC no 100,
de
18
de
dezembro
de
2003,
a
partir
de
1o de julho de 2003, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS),
deverão apresentar documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e os arquivos
digitais contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
[...]
§ 2o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
[...]
VIII - folha de pagamento.

A apresentação das folhas de pagamento em meio papel não supre a
obrigatoriedade de apresentação em arquivos digitais e no formato estabelecido pelo órgão
fiscalizador, não havendo que se falar em excesso de poder por parte do Fisco.
MULTA
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, nos termos
da Lei 8.212/91, artigo 32, III, possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não
cabendo à autoridade administrativa, plenamente vinculada, excluí-la ou reduzí-la, como quer a
recorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Os argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a multa é
excessiva, ou ainda que deveria se aplicar a equidade, não podem ser apreciados em processo
administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003375/2008-51

esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital